Tribunal: STF
Processo: HC 186362
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 12 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, no regime fechado, ante o cometimento de dois crimes de roubo, formulou pedido buscando ser colocado em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo de execução nº 0018790-79.2018.8.26.0041, indeferiu-o. Assentou inexistir risco concreto à saúde, uma vez ausente demonstração de as condições da unidade prisional serem piores em relação às do ambiente externo. Ressaltou não cumprido lapso temporal necessário à obtenção de benefícios na execução. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.435/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante menciona a atual situação de saúde pública que assola o País, sublinhando pertinente o recolhimento domiciliar. Reporta-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Cita a decisão de Vossa Excelência, no dia 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, por meio da qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à prisão, observada a pandemia de covid-19. Aponta a superlotação da unidade prisional na qual custodiado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar e, sucessivamente, a progressão antecipada de regime de cumprimento da pena. No mérito, postula a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a a afastar prisão preventiva ou autorizar a progressão antecipada de regime de cumprimento da pena. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a analisarem medida de soltura. Não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator